Tribunal: TJDFT
Processo: 0751486-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751486-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER JUNIO GERALDO DE FARIA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEBER JUNIO GERALDO DE FARIA, contra decisão proferida na ação de revisão de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento no 0717592-28/2020, ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID21946488): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que a parte autora formula pedido de revisão de contrato de bancário de cheque especial com limite de crédito, conta corrente n. 10173-5, agência 7011. O autor esclarece que desde janeiro de 2015 vem sofrendo grande dificuldade financeira, agravada pela pandemia causada pela Covid 19. Esclarece que utilizou o limite de seu cheque especial, mas que houve a cobrança de juros em percentual abusivo e capitalizados diariamente, o que fez a dívida crescer vertiginosamente. Aponta juros remuneratórios de 10,62% ao mês e 241,44% ao ano. Posteriormente, esses juros foram aumentados para 12,45% ao mês e 308,80% ao ano. Esclarece que vem recebendo diversas cobranças e que lhe foi oferecida a oportunidade de renegociar o débito, sem, contanto, que lhe fossem esclarecidas as cláusulas contratuais do novo ajuste. Assim, pede, em tutela de urgência, que a ré seja impedida de incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito e que ele seja desobrigado de continuar o pagamento das parcelas da dívida. Alternativamente, pede para consignar em juízo o valor incontroverso. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isso porque, o próprio autor afirma que essa situação já se prolonga desde 2015, sendo certo que a dívida não atingiu esse patamar apenas recentemente. De outro lado, ele confessa que realmente é devedor de parte da dívida, não se podendo ainda analisar o que é devido e o que pode ser considerado excessivo. Veja que não houve a apresentação de planilha de cálculo a fim de se apontar o que seria de fato devido, havendo apenas alegações de abusividade sob o ponto de vista contratual. Assim, sem referência da suposta quantia exata devida, não é possível a concessão do pedido nesse momento processual. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Contudo, considerando-se tratar de relação de consumo, determino desde logo que o réu deverá apresentar, no prazo de resposta, o demonstrativo de evolução da dívida, desde sua origem, indicando quais os índices de reajuste aplicados (juros moratórios, remuneratórios e outros). Também deverá apresentar cópia dos contratos, considerando-se a afirmação do autor que não dispõe deles. Se tiver havido renegociação, os contratos e as informações deverão ser apresentados de forma clara. A inércia ensejará a inversão do ônus da prova, nesse ponto.” – g.n. Nesta sede, o agravante esclarece que o pedido de tutela provisória visa possibilitar o depósito judicial dos valores incontroversos devidos a título de cheque especial, enquanto se discute qual o valor realmente devido, bem como retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, visto que está sofrendo graves e sérios prejuízos por haver somente essa dívida inscrita em seus registros. Relata que juntou inúmeros extratos de sua conta bancária, referentes aos meses de junho de 2014 a outubro de 2020. Alega a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo agravado, que alcançam entre 10,62% a.m. e 241,44% a.a., chegando ao patamar de 12,45% a.m. e 308,80% a.a. Afirma que procurou diminuir ao máximo o montante devido, como se comprova nos extratos anexados, com o depósito de valores superiores a R$10.000,00, porém os juros sobre juros aplicados no débito principal sempre superaram quaisquer quantias que o correntista vêm depositando. Diz que está tentando negociar com o banco, “para estancar com a extorsão financeira que lhe foi imposta, mas, sem êxito”. Sustenta que a decisão deixou de analisar os pontos fundamentados pelo autor, na medida em que fez referência a inúmeros pagamentos realizados para ao menos abater parte do saldo devedor. Defende a impossibilidade de apresentar planilha de cálculo genérica desde o momento da abertura da conta, em 2014, até a última movimentação em 2020, sem ter um parâmetro seguro para apontar todas as implicações de cálculos e incidências de juros, multas, juros compostos, juros moratórios/remuneratórios, entre outros diversos e complexos cálculos que poderiam ser apontados de forma errônea. Aduz que, por isso, foi requerido o cálculo pericial. Assevera que a indicação do débito na quantia de R$103,700,00, último montante informado pelo banco acerca da dívida existente, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Acrescenta que diariamente recebe ligações do agravado com cobranças para quitação do débito. Com isto, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo ou a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir o depósito judicial das parcelas incontroversas e impedir/excluir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pretende, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID21946484). O pedido liminar foi indeferido (ID 21987396). Na petição de ID 22757534 o agravante informa que Em 22/01/2021 houve composição de acordo extrajudicial entre demandante e demandado, ocasião em que requer a homologação do pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator